Tribunal: TJSP
Processo: 0005680-12.2014.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Pretensão ao reexame das matérias. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.